Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-96.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se, no caso concreto, seria necessária a intimação pessoal do autor para a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo objeto da ação se encontra apreendido em razão de processo criminal, em curso, no qual o Juízo competente determinou a proibição de transferência e alienação do bem.
4. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não requerer a conversão do feito em ação executiva, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Desnecessária a intimação do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundamentada no art. 485, IV, do CPC, hipótese legal não contemplada pelo § 1o do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.